Tribunal: TJMT
Processo: 1028715-07.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028715-07.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIAZZI & MARINA LTDA - CNPJ: 08.769.768/0001-36 (EMBARGADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), ANTONIAZZI & MARINA LTDA - CNPJ: 08.769.768/0002-17 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE AUTORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a agravo interno para reformar integralmente a sentença em ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a validade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, sem, contudo, se manifestar sobre a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve omissão no acórdão quanto à imposição da verba honorária de sucumbência à parte vencida e, em caso positivo, se é possível suprir tal omissão, mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 1.022, II, do CPC, é cabível embargos de declaração para suprir omissão da decisão judicial.

4. A parte autora restou integralmente vencida após a reforma da sentença que lhe fora parcialmente favorável, o que atrai a incidência da regra do art. 85, caput e §§ 2o e 3o, do CPC, que impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação da verba sucumbencial é matéria de ordem pública, devendo ser apreciada mesmo de ofício, conforme entendimento consolidado no EDcl na PET no REsp 1.709.034/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22.2.2022.

6. A omissão identificada autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente fixação dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “A omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de sucumbência integral da parte autora, deve ser sanada em embargos de declaração, sendo possível a condenação
ex officio
, por se tratar de matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na PET no REsp 1.709.034/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22.2.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.o 1028715-07.2023.8.11.0015, ajuizada por Antoniazzi & Marina LTDA - ME, que, ao dar provimento ao agravo interno e reformar integralmente a sentença para reconhecer a constitucionalidade da TACIN, deixou de se manifestar acerca da condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não fixar honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Assevera que, sendo vencedor na demanda, é devida a condenação da parte adversa ao pagamento da verba honorária, a ser arbitrada com base no valor da causa ou da condenação.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com a devida fixação dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante a reforma integral da sentença em seu favor, sendo a condenação em verba honorária obrigatória e decorrente automaticamente da sucumbência.

A alegação procede.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação anulatória. Com a reforma integral, para julgar improcedente o pedido, operou-se a sucumbência total da parte autora, que buscava a anulação da cobrança da TACIN. Nessa hipótese, a jurisprudência consolidada e o art. 85, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil impõem a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

A fixação da verba sucumbencial é matéria de ordem pública e independe de provocação, devendo ser decidida mesmo de ofício. A ausência de manifestação expressa sobre esse ponto no acórdão embargado configura, portanto, omissão relevante, passível de correção via embargos de declaração.

Nesses termos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.
OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. PRECEDENTES DESTA CORTE.
FIXAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO
.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC.

3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus
.
Precedentes
.

4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC.

5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.
”

(EDcl na PET no REsp n. 1.709.034/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Considerando a natureza da demanda - ação anulatória de débito fiscal - e a ausência de elementos que justifiquem majoração ou minoração excepcionais, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor do Estado de Mato Grosso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão constante no acórdão anteriormente proferido, e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025